Tribunal: STF
Processo: ARE 1313891
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS TIPOS PENAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPM, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 
    À exceção das matérias de ordem pública, que não são passíveis de alcance pela preclusão, o efeito devolutivo do recurso de apelação cinge-se ao alegado nas razões apresentadas pelas partes, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 
    Acertada a condenação pela incursão nos crimes de desrespeito a superior (art. 160, caput, do CPM) e de violência contra militar em serviço (art. 158, caput, do CPM), uma vez comprovado ter o réu agido de forma consciente e voluntária ao praticar as condutas delituosas. 
    O denunciado era comprovadamente imputável à época dos fatos. Possuía autonomia de vontade, sendo capaz de entender o caráter ilícito de suas ações e de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
    Problemas psiquiátricos, assim como a ingestão de medicação de uso controlado juntamente com bebida alcoólica, não excluem a sua culpabilidade. Considerando ter sido a embriaguez produzida por ato voluntário do agente, deve incidir a teoria da actio libera in causa. 
    Conforme precedentes desta Justiça Especializada, não se exige a efetiva lesão para a configuração do crime de violência contra militar de serviço, porquanto os bens jurídicos protegidos pela norma são a disciplina e a hierarquia militares. Mantém-se a condenação do réu à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 160, caput, e 158, caput, unificadas na forma do art. 79, tudo do CPM. Na esteira da jurisprudência do Excelso Pretório e desta Corte Castrense, carece de amparo jurídico a alegação de não recepção do art. 88, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPM, pela Constituição da República, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5 °º, inciso XLVI, da CRFB/88).
    No caso concreto, afasta-se o princípio do in dubio pro reo quanto ao crime de violência contra superior (art. 157 do CPM), uma vez comprovadas a materialidade, a autoria, bem como o dolo do graduado de perpetrar a agressão descrita na peça acusatória, culminando com a lesão corporal à integridade física do seu superior hierárquico, cabendo o enquadramento da conduta na forma qualificada, estabelecida no art. 157, § 3º, da Lei Penal Militar, que determina também a aplicação da pena do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM). 
    Apelação Ministerial provida, porém declarada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação aos delitos previstos nos arts. 157, § 3º, e 209, caput, do CPM. Decisão uniforme. Apelação Defensiva desprovida à unanimidade.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega “a não recepção do art. 88, II, ‘a’ e ‘b’, do CPM, pela Constituição Federal, por violar os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.”
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a Suprema Corte já reconheceu, em reiteradas decisões, que a vedação da suspensão condicional da pena contida no aludido dispositivo legal é plenamente compatível com a Constituição Federal de 1988.” 
    O recurso não merece ser provido. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se a ementa do HC 119.567, do qual fui designado Redator para o acórdão:
    “Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas na alínea a do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea a do inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator